Tribunal: STJ
Processo: 5642666-61.2025.8.09.0006
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 225937 - GO(2025/0412860-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ATILA JUNIO DE JESUS
ADVOGADO
: FERNANDO VALADARES CAMPOS - GO046125
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
.
CORPUS
BUSCA E
APREENSÃO. ILICITUDE DE PROVAS DERIVADAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso ordinário em
, no qual
habeas corpus
se alegava a nulidade de mandado de busca e apreensão por ausência de fundamentação concreta e lastro
probatório, além da ilicitude das provas derivadas e nulidade da sentença condenatória.
2. A decisão agravada considerou que as questões apresentadas deveriam ser discutidas na apelação interposta,
por ser o meio adequado ao exame minucioso do processo principal, e que o
não pode ser utilizado
habeas corpus
como sucedâneo de recurso, salvo em casos de manifesta ilegalidade, o que não foi verificado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental deve ser provido para afastar os óbices de
conhecimento do recurso ordinário em
, permitindo a análise da nulidade do mandado de busca e
habeas corpus
apreensão, da ilicitude das provas derivadas e da nulidade da sentença condenatória.
4. Há também a questão de saber se o
pode ser utilizado como sucedâneo de recurso, diante da
habeas corpus
pendência de apelação e da alegação de flagrante ilegalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo regimental, considerando que as questões apresentadas
devem ser discutidas na apelação interposta, por ser o meio adequado ao exame minucioso do processo principal.
6. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso, salvo em casos de manifesta ilegalidade, o
habeas corpus
que não foi verificado no caso concreto.
7. O exame direto das matérias pelo Superior Tribunal de Justiça configuraria indevida supressão de instância, uma
vez que não houve cognição pelo Tribunal de origem sobre a nulidade da busca e apreensão, a ilicitude das provas
e os reflexos na sentença.
8. O agravante não apresentou novos argumentos capazes de desconstituir a decisão agravada ou alterar o
convencimento do juízo, razão pela qual o agravo regimental foi desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1.
2.
O
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso, salvo em casos de manifesta ilegalidade.
habeas corpus
3.
O exame direto de matérias não apreciadas pelo Tribunal de origem configura indevida supressão de instância.
O
agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob
pena de ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 240, §1o; 243; 157, §1o; 386, VII; RISTJ,
XVIII, "b".
art. 34,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 06.04.2021; STJ, AgRg no RHC
137.882/SP,
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26.05.2020.
110.762/RJ,
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54725199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:01
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 5dcbcc76-0ad0-4039-8cf5-ad4f228e47d3

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54725199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:01
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 5dcbcc76-0ad0-4039-8cf5-ad4f228e47d3

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 225937 - GO (2025/0412860-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ATILA JUNIO DE JESUS
ADVOGADO
: FERNANDO VALADARES CAMPOS - GO046125
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO.
BUSCA
E
APREENSÃO.
ILICITUDE
DE
PROVAS
DERIVADAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso ordinário em habeas
, no qual se alegava a nulidade de mandado de busca e apreensão por ausência de
corpus
fundamentação concreta e lastro probatório, além da ilicitude das provas derivadas e nulidade da
sentença condenatória.
2. A decisão agravada considerou que as questões apresentadas deveriam ser discutidas na
apelação interposta, por ser o meio adequado ao exame minucioso do processo principal, e que o
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso, salvo em casos de manifesta
habeas corpus
ilegalidade, o que não foi verificado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental deve ser provido para afastar
os óbices de conhecimento do recurso ordinário em
, permitindo a análise da
habeas corpus
nulidade do mandado de busca e apreensão, da ilicitude das provas derivadas e da nulidade da
sentença condenatória.
4. Há também a questão de saber se o
pode ser utilizado como sucedâneo de
habeas corpus
recurso, diante da pendência de apelação e da alegação de flagrante ilegalidade.
Documento eletrônico VDA53091155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:14
Código de Controle do Documento: 5fe09bac-967d-49cd-948b-3cb499b79228

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo regimental, considerando que as questões
apresentadas devem ser discutidas na apelação interposta, por ser o meio adequado ao exame
minucioso do processo principal.
6. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso, salvo em casos de
habeas corpus
manifesta ilegalidade, o que não foi verificado no caso concreto.
7. O exame direto das matérias pelo Superior Tribunal de Justiça configuraria indevida supressão
de instância, uma vez que não houve cognição pelo Tribunal de origem sobre a nulidade da busca e
apreensão, a ilicitude das provas e os reflexos na sentença.
8. O agravante não apresentou novos argumentos capazes de desconstituir a decisão agravada ou
alterar o convencimento do juízo, razão pela qual o agravo regimental foi desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso, salvo em casos de
habeas corpus
2.
manifesta ilegalidade.
O exame direto de matérias não apreciadas pelo Tribunal de origem
3.
configura indevida supressão de instância.
O agravo regimental deve trazer novos argumentos
capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 240, §1o; 243; 157, §1o; 386, VII; RISTJ,
XVIII, "b".
art. 34,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 137.882/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 06.04.2021;
STJ, AgRg no RHC 110.762/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26.05.2020.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
ÁTILA JUNIO DE JESUS
decisão que não conheceu do recurso ordinário em
(e-STJ, fls. 2249-2.254).
habeas corpus
Documento eletrônico VDA53091155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:14
Código de Controle do Documento: 5fe09bac-967d-49cd-948b-3cb499b79228

Nas razões, o agravante sustenta a ilegalidade manifesta da decisão que autorizou a
busca e apreensão inaugural, por ausência de fundadas razões e de fundamentação concreta,
lastreada exclusivamente em denúncia anônima sem corroboração objetiva.
Afirma que a autoridade policial não apresentou qualquer prova material (imagens,
vídeos, depoimentos formais ou relatórios de diligências) e que o próprio
admitiu a
decisum
inexistência desses elementos, em violação aos arts. 240, § 1o, e 243 do Código de Processo Penal,
bem como ao
§ 1o, do mesmo diploma.
art. 157,
Argumenta que a nulidade é originária, anterior à instrução, e contamina toda a cadeia
probatória (quebras de sigilo telemático, análises de aparelhos, interceptações e autos
circunstanciados), da qual emergiram os elementos utilizados para vinculá-lo aos fatos e embasar a
condenação.
Assevera inexistir supressão de instância, pois a matéria foi submetida ao Tribunal de
Justiça de Goiás no HC no 5642666-61.2025.8.09.0006, que, embora provocado, não enfrentou o
mérito por justificativa formal de “sucedâneo de apelação”, configurando negativa de jurisdição.
Observa, ademais, que a pendência de apelação não afasta o cabimento da via
constitucional diante de flagrante ilegalidade.
Requer a reconsideração da decisão agravada, para afastar os óbices de conhecimento e
apreciar o recurso ordinário em
; caso não haja reconsideração, pleiteia a concessão
habeas corpus
da ordem de ofício, ante a ilegalidade evidente, com declaração de nulidade do mandado de busca
e apreensão, reconhecimento da ilicitude e desentranhamento das provas derivadas (art. 157, § 1o,
CPP) e absolvição nos termos do
VII, do CPP; subsidiariamente, requer a remessa do
art. 386,
agravo regimental à Turma julgadora, ou o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça de Goiás para
exame explícito e fundamentado da nulidade arguida.
É o relatório.

VOTO

O agravo não comporta provimento.
A decisão agravada merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos, por estar em
estrita consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, como se demonstrará a
seguir:
Documento eletrônico VDA53091155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:14
Código de Controle do Documento: 5fe09bac-967d-49cd-948b-3cb499b79228

"O acórdão impugnado encontra-se fundamentado nos seguintes termos:

"Conforme consignado na decisão atacada, o paciente narra ausência probatória quanto
a investigação prévia em desfavor de Gleismar Xavier Dutra Costa Júnior, pessoa que
inicialmente foi investigada, por utilizar sua residência para guardar e distribuir
entorpecentes. Após representação policial, foram presos Gleismar Xavier Dutra Costa
e Yuri Xavier da Silva. Diz que a partir da quebra do sigilo telemático nos aparelhos
celulares de Yuri e Gleismar, foi identificado Átila como suposto líder da empreitada.
Sustenta que a decisão que autorizou busca e apreensão na residência de Gleismar,
proferida nos autos 5881233-17, além de ser abstrata e padronizada, carece de fundadas
razões para a medida e assim, referido vício, contamina todos os atos subsequentes,
inclusive as quebras de sigilo e prisão do paciente. Pretende o reconhecimento da
ilicitude da prova, nulidade da sentença condenatória e absolvição do paciente, por
ofensa aos artigos 240, §1o e 243 do Código de Processo Penal. Ressalta o Tema 280 de
Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal e a necessidade justa causa,
verificável, no momento anterior a diligência.
O pleito foi indeferido liminarmente, considerando que as questões apresentadas
com a inicial do
são matérias a serem discutidas na apelação
Habeas Corpus
interposta, por ser meio adequado ao exame minucioso do processo principal.
Ressaltado, na decisão agravada, que ainda que a matéria posta não tenha sido
arguida no recurso interposto, ao Tribunal de Justiça é devolvida toda a matéria
(efeito devolutivo amplo ou irrestrito).
Salientado que o feito principal já conta com razões e contrarrazões, aguardando
tão somente ser remetido ao Tribunal de Justiça.
Ainda, ressaltado que o
não pode ser utilizado como sucedâneo do
habeas corpus
recurso, a não ser nos casos de gritante ilegalidade, hipótese não verificada.
Embora o agravante insista que a matéria trazida deve ser apreciada em
,
habeas corpus
constata-se que ele tão somente insiste na tese inicial, não apontando qualquer
argumento novo capaz de desconstituir a decisão ou alterar o convencimento, razão de
manter o ato embargado.
Conheço do agravo e o desprovejo." (e-STJ, fl. 2.195; sem grifos no original.)

Verifica-se que a Corte de origem negou provimento ao agravo regimental interposto
contra decisão de busca e apreensão por fundamentação genérica, à ilicitude das provas derivadas e
à nulidade da sentença condenatória, por inadequação da via eleita diante da apelação pendente de
julgamento.
Não tendo havido cognição pelo Tribunal
sobre a nulidade da busca e apreensão,
a quo
a ilicitude das provas e os reflexos na sentença, o exame direto das matérias por este Superior
Tribunal de Justiça configuraria indevida supressão de instância.
Documento eletrônico VDA53091155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:14
Código de Controle do Documento: 5fe09bac-967d-49cd-948b-3cb499b79228

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
XVIII, "B" DO RISTJ.
TRÁFICO DE DROGAS.
ART. 34,
SÚMULA 568/STJ.
AGRAVANTE CONDENADO À PENA DE 7 ANOS DE RECLUSÃO NO REGIME
FECHADO. NÃO PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E NÃO
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INVIABILIDADE DE ANÁLISE
DIANTE DA NECESSIDADE DE APROFUNDADA DILAÇÃO PROBATÓRIA.
DETRAÇÃO. ALTERAÇÃO DO REGIME FACE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
DE
APELAÇÃO
EM
QUE
SE
PLEITEIA
O
TRÁFICO
PRIVILEGIADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
QUANTIDADE DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada
por seus próprios fundamentos.
II - O RISTJ, no
XVIII, "b", dispõe que o Relator pode decidir
art. 34,
monocraticamente para "negar provimento ao recurso ou pedido que for contrário a tese
fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral, a entendimento
firmado em incidente de assunção de competência, a súmula do Supremo Tribunal
Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou, ainda, a jurisprudência dominante sobre
o tema" (grifei).
III - Não por outro motivo, a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça editou a
Súmula n. 568, segundo a qual "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de
Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento
dominante acerca do tema".
IV - A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da
colegialidade, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental
contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja
apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante.
V - Cumpre ressaltar a imprestabilidade da via eleita para alegações que exigem
aprofundada dilação probatória, a ser levada à cabo no cerne da instrução criminal, de
ampla cognoscibilidade. Assim, alegações como ausência de participação em
organização criminosa ou não dedicação a atividades criminosas, entre outras
concernentes ao mérito da ação penal não comportam conhecimento na presente
irresignação, devendo ser alegadas na apelação interposta.
VI - Outrossim, deve se consignar a inviabilidade deste Sodalício analisar matéria não
submetida previamente ao crivo do Tribunal a quo, sob pena de se configurar indevida
supressão de instância. Assim, verifica-se que a alegação de necessidade de detração do
tempo de prisão cautelar para fins de fixação do regime intermediário não foi objeto de
debate no acórdão recorrido, o que obsta o conhecimento originário por este Tribunal.
Documento eletrônico VDA53091155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:14
Código de Controle do Documento: 5fe09bac-967d-49cd-948b-3cb499b79228

VII - Ademais, resta inviabilizado o exame do pedido de alteração do regime inicial
fixado, diante da interposição de apelação que, inclusive, buscará a aplicação da
minorante prevista no
§ 4o, da Lei de Drogas, como reconhece a própria defesa
art. 33,
neste inconformismo, o que poderá ensejar a alteração do regime inicial fixado na
sentença de forma que a análise antecipada por este Tribunal também implicaria
indevida supressão de instância.
VIII - A prisão preventiva, que exige sempre decisão concretamente motivada e se
condiciona à prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, poderá ser
decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do
do
art. 312
Código de Processo Penal.
IX - No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados
concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora agravante
acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a quantidade e natureza
da droga apreendida, bem como toda a logística envolvida no transporte do
entorpecente, com destinação internacional - tratando-se de "109,300 quilos (cento e
nove quilos e trezentos gramas) de substância identificada como cocaína",
circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem
como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição
da medida extrema na hipótese.
X - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência
fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao Agravante a revogação da prisão
preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua
custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação
de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese.
Agravo regimental desprovido."
(AgRg no RHC 137.882/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
julgado em
DJe
sem grifos no original.)
06/04/2021,
13/04/2021;

"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
.
HABEAS CORPUS
FURTO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ILICITUDE DAS
PROVAS OBTIDAS COM O ACESSO DOS POLICIAIS AO TELEFONE CELULAR
DE UM DOS CORRÉUS. MATÉRIA NÃO APRECIADAS NO ACÓRDÃO
IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO
DO
RECURSO
DE
APELAÇÃO.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.
1. A alegada ilicitude das provas obtidas com o acesso dos policiais ao telefone celular
de um dos corréus não foi alvo de deliberação pela Corte de origem, circunstância que
impede qualquer manifestação deste Sodalício sobre o tópico, sob pena de se configurar
a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA53091155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:14
Código de Controle do Documento: 5fe09bac-967d-49cd-948b-3cb499b79228

2. Não se vislumbra qualquer irregularidade no não conhecimento do mandamus
originário no ponto, pois, como bem consignado pela instância de origem, a via eleita
não é adequada para o julgamento antecipado de matéria, que foi objeto do recurso de
apelação já interposto pela defesa.
3. Em atenção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões, não é possível a
impetração de
concomitantemente com a interposição de apelação.
habeas corpus
Precedentes.
NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SEGREGAÇÃO
FUNDADA NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU FORAGIDO. GARANTIA DE
APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
1. O fato de o recorrente ser o líder de organização criminosa destinada a implantar
dispositivos conhecidos como "chupa-cabras" e "pescador de envelopes" em caixas
eletrônicos, bem como a sacar benefícios de terceiros, revela a sua real periculosidade
social, havendo risco concreto de continuidade no cometimento de ilícitos, caso solto.
2. O sequestro cautelar se mostra necessário, ainda, para assegurar a aplicação da lei
penal, uma vez que o recorrente se evadiu do distrito da culpa, sendo localizado mais de
1 (um) ano e 6 (seis) meses após a decretação de sua prisão em outro Estado da
Federação. Precedentes.
3. Verificando-se que há sentença condenatória proferida, em que foram avaliadas todas
as circunstâncias do evento criminoso e as condições pessoais do réu, julgando-se
necessária a manutenção da medida, e constatando-se que permaneceu custodiado
durante toda a instrução criminal, ausente ilegalidade a ser sanada de ofício por este
Sodalício.
4. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação
encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social,
evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública.
5. Não há incompatibilidade na fixação do modo semiaberto de cumprimento da pena e
o instituto da prisão preventiva, bastando a adequação da constrição ao modo de
execução estabelecido, exatamente como ocorreu na espécie. Precedentes.
6. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no RHC 110.762/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado
em
DJe
sem grifos no original.)." (e-STJ, fls. 2.249-2.254)
26/05/2020,
03/06/2020;

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA53091155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:14
Código de Controle do Documento: 5fe09bac-967d-49cd-948b-3cb499b79228

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 225.937 / GO
Número Registro: 2025/0412860-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
564266661 56426666120258090006 58812331720248090006 59266785820248090006
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ATILA JUNIO DE JESUS
ADVOGADO
: FERNANDO VALADARES CAMPOS - GO046125
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CORRÉU
: YURI XAVIER MOREIRA E SILVA
CORRÉU
: GLEISMAR XAVIER DUTRA COSTA JUNIOR
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ATILA JUNIO DE JESUS
ADVOGADO : FERNANDO VALADARES CAMPOS - GO046125
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
Documento eletrônico VDA54472356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:28
Código de Controle do Documento: 7428ec9c-a881-46cf-a82f-6abe123c048f

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:28
Código de Controle do Documento: 7428ec9c-a881-46cf-a82f-6abe123c048f